Tribunal: TJDFT
Processo: 0005691-07.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PROCESSO EXTRAVIADO POR ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SE ENCONTRAVAM EM PODER DAS PARTES. DECLARAÇÃO DE RESTAURAÇÃO. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 712 do atual Código de Processo Civil, “Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração.”.
2. Verificado que os documentos apresentados pelas partes se mostram suficientes para o fim de reconstituir o processo desaparecido, tem-se por cabível a restauração, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento em seus ulteriores termos.
3. Pedido acolhido. Restaurados os autos.